Tribunal: TJSP
Processo: 2184605-52.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Agravo de Instrumento, tirado de Ação de Desapropriação - Insurgência contra decisão da MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital – Alegação de descumprimento do julgado deste E. Tribunal – Informações do Juízo de primeiro grau de retratação da decisão – Análise prejudicada por perda superveniente do interesse -

Reclamação prejudicada